Tribunal: TJSP
Processo: 1022712-36.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INVENTARIANTE – Sentença que homologou os cálculos apresentados pela herdeira requerida – Recurso de apelação interposto pelo herdeiro César - Ausência de recolhimento do complemento do preparo – Intimação nos termos do artigo 1.007, §2° do CPC, não atendida - Inércia da apelante – Deserção caracterizada – Insurgência da autora – Alegação de que não tinha

Ementa:
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – INVENTARIANTE – Sentença que homologou os cálculos apresentados pela herdeira requerida – Recurso de apelação interposto pelo herdeiro César - Ausência de recolhimento do complemento do preparo – Intimação nos termos do artigo 1.007, §2° do CPC, não atendida - Inércia da apelante – Deserção caracterizada – Insurgência da autora – Alegação de que não tinha posse sobre os bens do falecido que não lhe retira a obrigação e responsabilidade de prestar contas relativas ao acervo hereditário sob sua responsabilidade e administração, na condição de inventariante – Dever da inventariante de prestar contas no inventário quanto a sua gestão - Supostos danos eventualmente causados pelo herdeiro que atuou na administração de fato dos bens, que se o caso, deverão ser dirimidos pela via própria – Ausência de impugnação especifica quanto às contas apresentadas pela herdeira requerida – Sentença mantida - RECURSO DE APELAÇÃO DE CESAR RIBEIRO BUENO NÃO CONHECIDO E RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022712-36.2015.8.26.0100,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados ROSA MARIA BADIN DE ALMEIDA SILVEIRA e CESAR
RIBEIRO BUENO, é apelada NATALIA DOMINGUES ELIAS FELIX BUENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso de César e negaram provimento ao recurso da autora,
por VU, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022712-36.2015.8.26.0100 -Voto no 2720
c
2
VOTO No : 2720
APEL. : 1022712-36.2015.8.26.0100
COMARCA : São Paulo
APTE. : ROSA MARIA BALDIN DE ALMEIDA SILVEIRA
APTE. : CESAR RIBEIRO BUENO
APDO. : OS MESMOS
APDA. : NATALIA DOMINGUES ELIAS FELIZ BUENO
AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INVENTARIANTE
Sentença que homologou os cálculos apresentados pela
herdeira requerida Recurso de apelação interposto pelo
herdeiro César - Ausência de recolhimento do complemento
do preparo Intimação nos termos do artigo 1.007, §2° do
CPC, não atendida - Inércia da apelante
Deserção
caracterizada Insurgência da autora Alegação de que
não tinha posse sobre os bens do falecido que não lhe retira
a obrigação e responsabilidade de prestar contas relativas
ao acervo hereditário sob sua responsabilidade e
administração, na condição de inventariante
Dever da
inventariante de prestar contas no inventário quanto a sua
gestão - Supostos danos eventualmente causados pelo
herdeiro que atuou na administração de fato dos bens, que
se o caso, deverão ser dirimidos pela via própria

Ausência de impugnação especifica quanto às contas
apresentadas pela herdeira requerida Sentença mantida -
RECURSO DE APELAÇÃO DE CESAR RIBEIRO BUENO
NÃO CONHECIDO E RECURSO DA AUTORA NÃO
PROVIDO.
Apelação interposta contra sentença que rejeitou as
contas apresentadas pela autora e homologou as contas apresentadas as folhas
225 e seguintes, para reconhecer o débito da autora ao inventário, em quantia
equivalente a R$ 446.791,64, (julho de 2016).
Recorre Cesar Ribeiro Bueno aduzindo em sintese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022712-36.2015.8.26.0100 -Voto no 2720
c
3
que, suas contas sequer foram apreciadas, mesmo tendo acostado documentos
que comprovam que todas as despesas foram maior dos que as apresentadas as
fls. 225, que na trazem meras probabilidades, conjecturas, não embasadas em
fatos concretos, não considerando os meses em que o imóvel esteve
desocupado. Sustenta ter impugnado as contas da herdeira Natália, e
pretendem seja homologado os cálculos por ele apresentados.
Recorre também a autora Rosa Maria alegando que
não tinha conhecimento das contas bancárias do falecido e que Cesar é quem
esteve a frente da administração e posse da herança, já que não tinha condições
para tanto. Sustenta que Cesar e Natália tinham conhecimento das contas e os
respectivos bancos, prestando informações após muito tempo da abertura do
inventário. Alega que, ao tomar conhecimento das contas bancárias que
haviam sido movimentadas após o falecimento de Edson Bueno, renunciou a
inventariança e ao mandato outorgado por Cesar. Acena com a ocorrência de
sonegação fiscal do falecido ao não informar seus rendimentos, sendo
necessário se provar quem movimentou a conta bancária, quem fez os saques e
ainda para onde foi o valor, de forma que não pode ser responsabilizada pelo
que não conhece.
Quanto as contas prestadas por César e não aceita
aduz que as mesmas não passaram por suas mãos e que informou que não
acompanhou o processo por um dado lapso temporal, que nunca participou das
locações dos imóveis, o que era feito diretamente por Cesar, e que só aceitou o
cargo de inventariante porque foi um pedido do próprio falecido.
Por fim, pretende sejam aceitas as contas do
herdeiro Cesar, sustentando ser isenta de qualquer débito.
Os recursos foram processados e respondidos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022712-36.2015.8.26.0100 -Voto no 2720
c
4
sendo encaminhados à segunda instância.
É o relatório.
Cumpre observar inicialmente que o recurso
interposto por Cesar não deve ser conhecido.
Conforme decisão de fls. 912 e 917/918, o apelante
foi intimado a se manifestar acerca da insuficiência do preparo recursal bem
como dada a oportunidade de complementação. Todavia, tal situação deu
ensejo ao agravo interno, cujo pedido de concessão dos benefícios da justiça
foi indeferido por decisão da Turma julgadora, não tendo o apelante dado
cumprimento a ordem judicial.
Pois bem.
Indeferida a gratuidade e não havendo o
recolhimento do complemento do preparo recursal, muito embora dada a
oportunidade como dito acima, não se conhece do recurso de apelação
interposto, ante o não recolhimento respectivo.
Passa-se a análise do recurso interposto pela Autora
Rosa Maria.
Ação de prestação de contas em apenso aos autos
de inventário dos bens deixados pelo falecido Edson Felix Bueno, ajuizada
pela ex-inventariante, quando ainda em vigência o Código de Processo Civil
de 1973.
Na qualidade de inventariante, estava a autora
obrigada à prestação das contas relativas ao acervo hereditário, sendo sua a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022712-36.2015.8.26.0100 -Voto no 2720
c
5
responsabilidade acerca de eventuais movimentações de recursos financeiros,
bem como quanto a administração dos imóveis que integram o acervo.
Todavia, no caso em comento, o que se verifica é
que a autora deixou de cumprir seu mister, permitindo que o herdeiro Cesar
atuasse como administrador de fato em relação ao acervo. As alegações da
autora de que não tinha condições de colocar os bens sob sua posse, ou ainda
que desconhecia a existência das contas bancárias do falecido, não a eximem
da responsabilidade de, como inventariante, prestar as devidas contas, como
determinado pelo Juízo nos autos do inventário. Também não lhe favorece o
fato de não mais atuar na condição de inventariante, pois a prestação de contas
se refere ao período em que era a responsável pelo inventario.
Infere-se do processado que determinado pelo juízo
que a autora exibisse as contas na forma mercantil, em diversas oportunidades
(fls. 191, 203, 206, 209, 220 e 223), o que não foi atendido em nenhuma delas.
Observa-se que, à folha 234, a autora noticia que
teria sido intimidada em seu próprio escritório pelo herdeiro César e seu
patrono, e admite que ficou com os documentos dos imóveis “posto que na
hora não nos lembramos” mencionando que não fora boa a reunião havida
entre eles. Ainda, alega que somente quando da última audiência judicial nos
autos do inventário e na qualidade de inventariante é que veio a tomar
conhecimento da movimentação bancária, vindo a renunciar a inventariança.
Ainda confirma que deixou de acompanhar o
processo por um lapso temporal; aponta sonegação fiscal por parte do falecido
que não informou referidas contas bancárias em suas declarações de renda, e,
pasmem, aduz a necessidade de se fazer provas de quem movimentou a conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022712-36.2015.8.26.0100 -Voto no 2720
c
6
bancária, sustentando que não pode ser responsabilizada pelos fatos, os quais
lhe eram desconhecidos.
Também confessa que não teve em suas mãos
qualquer chave dos imóveis do falecido e não participou de qualquer locação;
que o herdeiro César fez os contratos e recebeu os alugueis. A rechaçar tal
alegação, verifica-se que os contratos de locação de fls 308 e seguintes foram
firmados pelos espolio de Edson representado pela inventariante, ora autora,
inclusive por ela assinados. Ou seja, se é verdadeira a afirmação de que não
tinha gerência sobre os bens, não agiu com a cautela necessária ao firmar
referidos contratos, observando-se que é a autora advogada, de forma que não
pode alegar desconhecimento quanto à obrigação e responsabilidade
assumidas.
Ora, o que se vê é que a autora não cumpriu o
encargo de inventariante, qual seja, de administrar bens alheios e prestar
contas da sua gestão. E suas razões recursais não impugnam de forma
especifica as contas apresentadas e homologadas de fls. 225/226, pretende
apenas que seja aceita a posição do herdeiro César como prestador de contas,
por lhe ser mais conveniente o valor, de forma a isentá-la de qualquer débito, o
que também não se mostra possível nesta ação de prestação de contas junto ao
inventário. Há de se notar que a autora sequer justifica o desacerto das contas
prestadas pela herdeira Natália em confronto com as exibidas por César.
Lamentável a situação da autora, ex-inventariante,
que, como bem pontuado pela sentença, não pode ter sua responsabilidade
substituída por terceiro, sobretudo porque, ao que tudo indica, há conflito de
relacionamento entre esta e referido herdeiro (terceiro) em relação aos bens e
contas bancárias. Igualmente lamentável a situação em que não se pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022712-36.2015.8.26.0100 -Voto no 2720
c
7
transferir a responsabilidade da autora para o herdeiro César, ao menos em
relação a esta ação de prestação de contas.
Desta forma, se o caso, pela via própria, poderá a
autora buscar o ressarcimento pelos danos, que supostamente lhe foram
causados, contra quem de direito.
Nestas condições, o apelo da autora não pode ser
acolhido.
Por esses fundamentos, fica mantida a sentença que
homologou os cálculos apresentados pela herdeira Natália, de fls. 225/226.
Tendo em vista o disposto no §11 do artigo 85 do
Código de Processo civil, majora-se a verba honorária de R$ 5.000,00 para R$
7.000,00, observado ser a autora beneficiária da justiça gratuita.
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO
O RECURSO INTERPOSTO POR CÉSAR E NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO DA AUTORA.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator